Tribunal: TJSP
Processo: 1006278-24.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Recursos especial e extraordinário decorrentes de apelação. Ação com escopo de reconhecimento de adicional por tempo de serviço. Julgamentos do mérito do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal e do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver o posicionamento dessas Cortes e o referente ao acórdão

Ementa:

Recursos especial e extraordinário decorrentes de apelação. Ação com escopo de reconhecimento de adicional por tempo de serviço. Julgamentos do mérito do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal e do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver o posicionamento dessas Cortes e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara a propósito de atualização monetária. Ajustamento dessa decisão que se impõe, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367954
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006278-24.2015.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante JANAÍNA DE
MORAES DANTAS VANINE, é apelado FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Modificaram o Acórdão.
V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006278-24.2015.8.26.0309 -Voto no 33730
2
APELAÇÃO 1006278-24.2015.8.26.0309.
COMARCA: JUNDIAÍ.
APELANTE: JANAÍNA DE MORAES DANTAS VANINE.
APELADA:FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 33.730.
EMENTA:
Recursos
especial
e
extraordinário
decorrentes de apelação. Ação com
escopo de reconhecimento de adicional
por tempo de serviço. Julgamentos do
mérito
do
Recurso
Extraordinário
870.947/SE (tema 810) pelo Supremo
Tribunal Federal e do Recurso Especial
1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior
Tribunal de Justiça. Contrariedade a
envolver o posicionamento dessas Cortes e o referente ao acórdão
proferido por esta Câmara a propósito
de atualização monetária. Ajustamento
dessa decisão que se impõe, portanto.
Trata-se de apelação interposta por
Janaína de Moraes Dantas Vanine (folhas 108 a 119) à
respeitável sentença (folhas 97 a 103) pela qual se
julgara improcedente o pedido formulado pela autora
a fim de reconhecer o direito ao adicional por tempo
de serviço.
Dado provimento ao recurso (folhas 138
a 147), houvera oposição de embargos de declaração
pela apelada, os quais rejeitados (folhas 158 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006278-24.2015.8.26.0309 -Voto no 33730
3
163).
Sobrevieram
recursos
extraordinário
(folhas 165 a 173) e especial (folhas 174 a 182)
pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, bem
como recurso especial por Janaína de Moraes Dantas
Vanine (folhas 185 a 195). Porém, antes do exame de
admissibilidade dessas irresignações, verificara-se
deliberação do Presidente da Seção de Direito
Público (folhas 218 a 222) para o encaminhamento
destes autos a esta Câmara a fim de que apreciado
esse
acórdão
recorrido
em
conformidade
aos
julgamentos dos recursos extraordinário 870.947/SE
(tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal e o
especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Impõe-se a readequação desse respeitável acórdão da Câmara em relação à
atualização monetária do débito exequendo.
A propósito, desse acórdão recorrido
(folhas 138 a 147) constou, dentre o mais, o
seguinte:
“(...)
As
diferenças
deverão
ser
atualizadas monetariamente, segundo índices da Tabela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006278-24.2015.8.26.0309 -Voto no 33730
4
Prática do TJSP, desde quando vencida cada parcela, e
acrescidas de juros de mora no percentual de 0,5% ao
mês, a contar da citação, até 29.6.2009. A partir de
30,6,2009, com a entrada em vigor da Lei no 11.960, cujo
art.5o alterou o art.1o-F da Lei no 9.494/97, a
atualização monetária, compensação de mora e remuneração
do capital sofrerão a incidência uma única vez, até o
efetivo pagamento dos índices oficiais de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança, sem
qualquer restrição. Ainda nesse passo, anoto que a
partir de 26 de março de 2015, de fato, a atualização
monetária será feita com base na variação do IPCA-
E(...)”
Todavia, esse decisum não se revela
compatível com a tese firmada pelo Superior Tribunal
de
Justiça
no
julgamento
do
recurso
especial
1.492.221/PR (tema 905) que, em parte, tem o
seguinte teor:
“1) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins
de
correção
monetária,
não é aplicável nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária.
Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006278-24.2015.8.26.0309 -Voto no 33730
5
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária (...).”
Registra-se,
ainda,
ter
o
colendo
Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento, em
âmbito
de
repercussão
geral,
do
recurso
extraordinário 870.947/SE (tema 810), declarado a
inconstitucionalidade
do
artigo
1o-F,
da
Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009,
no tocante à correção monetária.
Daí porque de rigor a readequação do
aresto proferido por esta Câmara a fim de que,
ressalvado o decidido para o período anterior à
entrada em vigor da Lei 11.960/2009 (que fora
declarada inconstitucional a respeito de atualização
monetária), a partir de 30 de junho de 2009 deva ser
aplicada a Tabela Prática deste Tribunal, que está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006278-24.2015.8.26.0309 -Voto no 33730
6
baseada no IPCA-E, não a modulada.
Em relação aos juros de mora, registra-
se estar o acórdão recorrido em conformidade às
supraditas decisões do Superior Tribunal de Justiça
e do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, ainda, mutatis mutandis,
é de relevo acórdão deste Tribunal de Justiça assim
ementado:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DEVOLUÇÃO
DOS
AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040,
INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI
11.960/2009.
JULGAMENTO
DO
MÉRITO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL N. 810. RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO
1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO
DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL No 1.495.146/MG, TEMA N°
905. Adequação do v. acórdão ao entendimento firmado
pelo
C.
Supremo
Tribunal
Federal,
no
Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, e aos critérios
fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema 905, para
determinar que, no cômputo dos juros de mora sejam
aplicados os índices da caderneta de poupança, nos
termos da Lei no 11.960/09, e, para correção monetária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006278-24.2015.8.26.0309 -Voto no 33730
7
o IPCA-E.”1
À
vista
do
exposto,
altera-se
o
respeitável acórdão recorrido para que a atualização
monetária do débito exequendo, após 30 de junho de
2009, se verifique mediante a aplicação da Tabela
Prática deste Tribunal baseada no índice IPCA-E.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
1Embargos de declaração 0038450-33.2012.8.26.0053, relator o desembargador Camargo Pereira, 3a Câmara
de Direito Público, julgamento em 17 de dezembro de 2019. Os grifos não constam do texto original.